Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, e à luz dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante EMANUEL GILVAN SOARES DE LIMA para, querendo, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo recorrido. De igual modo, e nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1204